Tribunal: STF
Processo: HC 229179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.6.2023 por Adriel Mendes Galvao, advogado, em benefício de Maionny Sodre Froes, contra decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.340.320/RR.



O caso



    2. Consta dos documentos constantes da presente impetração ter sido o paciente condenado, em 18.5.2022, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa (fls. 31-40, e-doc. 6).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0803656-17.2022.8.23.0010 no Tribunal de Justiça de Roraima e requereu a absolvição do réu, pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base e a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Em 6.12.2022, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos próprios fundamentos, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, À PENA DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 500 DIAS MULTA: 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO COM 189,2G DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO TEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E ESTÁ EM HARMONIA COM A PROVA DA MATERIALIDADE CONSTANTE DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA; 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE PRÁTICO RECURSAL – PENA BASILAR JÁ FIXADA NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL; E 3) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PARQUET GRADUADO” (fls. 41-42, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido na origem (fls. 60-61, e-doc. 5). Essa decisão foi impugnada pela interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.340.320/RR no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de absolvição do acusado. 



    Em 24.5.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do recurso, por óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a absolvição do acusado e, alternativamente, o abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    Alega que, “ao analisar o pedido de absolvição feito em sede de apelação, o TJRR justificou a manutenção da condenação afirmando que ‘embora as testemunhas de defesa apresentem versão diversa quanto à apreensão dos entorpecentes e da balança de precisão, a palavra dos agentes públicos que efetuaram a prisão do réu tem presunção de veracidade, pois em harmonia com acervo probatório produzido nos autos, o que dá sustentáculo ao decreto condenatório’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta “que as testemunhas afirmam que nenhum entorpecente foi encontrado com o réu no momento da abordagem e que não sabem de onde a substância surgiu” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala “que a condenação criminal (grave, per se) deve ser levada a cabo somente quando amparada em provas consistentes da ação praticada e da vontade deliberada e consciente do agente em efetivar a empreitada criminosa. E, ao contrário do alegado pelo Parquet, as provas dos autos são frágeis, o que não permitem a certeza necessária a vincular o Recorrente ao fato criminoso descrito na denúncia. Como cediço, então, existindo dúvidas, elas devem ser resolvidas em benefício do réu, não devendo o julgador proferir sentença condenatória” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, assevera que, “apesar da possibilidade de fixação do regime inicial mais gravoso para os reincidentes, não será sempre que essa justificativa será idônea. A análise da conduta do agente, a ausência de violência ou grave ameaça na prática do crime, o contexto social ao qual ele está inserido e a forma com que se comportou durante o processo também devem ser considerados. Utilizar a justificativa genérica amparada somente no verbete sumular vai na contramão do que o Tribunal Superior tem defendido reiteradamente: a necessidade de fundamentação concreta e válida para a fixação da pena” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para se fixar o regime mais brando para o início do cumprimento da pena” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.340.320/RR. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. O juízo da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas da comarca de Boa Vista/RR assentou:



    “A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada através do auto de exibição e apreensão (EP. 1.1, fl. 21) do laudo de exame definitivo em substância, confirmando a sua natureza ilícita, pois resultou positivo para cocaína (EP. 33).



    Vale registrar ainda, que as partes não impugnaram a materialidade da substância apreendida no presente processo, não havendo nenhuma controvérsia a ser analisada por este juízo nesse sentido.



    Ultrapassada a questão acerca da materialidade dos delitos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, quanto à autoria do delito, também resta inconteste, sendo certo que pode ser retirado dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. 



    Convém lembrar que o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas. 



    Embora o réu tenha negado os fatos tanto em juízo quanto na polícia, o depoimento dos policiais deixa evidente a prática do delito a ele imputado, visto que relataram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando viram que o réu ao avistar a viatura empreendeu fuga para terreno baldio. Realizada a abordagem e revista, foram encontrados nos bolsos da bermuda do réu invólucros com substância entorpecente, bem como 01 balança de precisão. Além disso, os policiais encontraram no terreno baldio mais 01 invólucro grande também com substância entorpecente, não havendo dúvidas de que o material apreendido demonstra a intenção da traficância pelo réu. (...)



    Diante do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há dúvidas quanto a consumação do crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/06) praticado pelo réu, eis que se tratando de “tipo misto alternativo”, basta para a consumação a realização de apenas um dos verbos do núcleo do tipo” (fls. 31-32, e-doc. 6).



    A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima negou provimento à Apelação n. 0803656-17.2022.8.23.0010 e manteve a sentença pelos próprios fundamentos, nestes termos:



    “A materialidade encontra-se consubstanciada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (EP 1.1, pág. 21, 1º grau, 1.2, 1º graue 15.1, 1º grau) e Laudo de Exame Definitivo em Substância (EP 33.1, 1º grau). 



    Nas razões recursais, a defesa do apelante requereu a sua absolvição por haver dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado. 



    Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Felipe Sousa da Costa e Anderson Costa Oliveira e as testemunhas de defesa Raimundo Moreira Penha, Daniel Almeida Bento e Henrique da Silva Salvador (EP 54.1, 1º grau). 



    Em juízo, o policial militar Felipe Sousa da Costa disse que estava na viatura em patrulhamento e era de dia quando avistaram o acusado em atitude suspeita, o qual, quando viu a viatura, saiu correndo para um terreno baldio onde passava um igarapé e que durante a fuga o acusado ainda tropeçou e caiu.



    Relata ainda que na busca pessoal foram encontrados, no bolso da bermuda que ele usava, dinheiro, balança de precisão, entorpecentes e munição; e, em um terreno baldio, uma porção grande de droga, tendo o recorrente dito que o entorpecente seria para venda. Não foram feitas buscas no local de trabalho do acusado, e o SAMU foi acionado devido aos ferimentos que ele tinha, tendo sido encaminhado à Delegacia depois do atendimento. 



    O policial militar Anderson Costa Oliveira informou em juízo que estava em patrulhamento quando avistaram o acusado e ele saiu correndo, razão pela qual correram atrás dele por dentro dos matos de um igarapé, e que mais à frente pegaram ele com munição, drogas e uma balança de precisão nos bolsos. No caminho, foi encontrada mais uma porção de drogas. 



    Disse que não foram feitas buscas na residência do acusado, nem no interior da marcenaria, mas somente ao redor onde o acusado passou. 



    A testemunha de defesa Raimundo Moreira Penha falou que mora do lado da marcenaria, que não conhece o réu, mas que no dia dos fatos estava conversando na calçada quando uma pick-up preta e uma S10 chegaram ao local. Relatou que, nesse momento, da pick-up preta desceu um homem de bermuda jeans e camisa vermelha, que foi logo abordando o acusado sem dizer nada, e, em seguida, o outro desceu da S10 com uma arma na mão.



    Relata, ainda, que o acusado correu e que da janela do quarto do seu pai viu que os homens o pegaram na parte baixa de um quintal e estavam batendo nele com uma cadeira velha. 



    Mencionou que a polícia militar do BOPE chegou após uns 20 minutos depois e colocaram o réu na viatura e levaram-no, sendo que os outros dois homens foram embora nos seus respectivos carros. 



    A testemunha de defesa Henrique da Silva Salvador disse em juízo que é colega de trabalho do acusado e que no dia dos fatos estava trabalhando na marcenaria com Daniel e o acusado estava conversando com o vizinho do lado de fora, quando então olhou e só viu o acusado correndo pelo lado de fora da loja e ouviu o disparo de dois ou três tiros. 



    Passados alguns momentos, ele perguntou para os dois homens que tinham perseguido o réu e estavam sem farda o que estava acontecendo, mas não obteve resposta, então o senhor Daniel perguntou e eles se identificaram como policiais e fizeram revistas tanto na marcenaria como na loja, mas não encontraram nada. 



    Falou também que viu os policiais com o acusado, mas eles não tinham apreendido nenhum material com acusado também; que depois chegaram os policiais fardados do BOPE e viu o momento em que um dos homens sem farda foram na Saveiro preta e pegou um saco e levou para os policiais do BOPE.



    A testemunha de defesa Daniel Almeida Bento disse que no dia da prisão eles estavam trabalhando e chegou um carro, do qual desceu um pessoal sem farda e sem se identificar, os quais foram para cima do acusado e o prenderam no mato atrás da marcenaria. E que, depois que fizeram a prisão, viu o acusado com eles, mas não estavam com nenhum material. Relatou que esses homens chegaram a dizer que o acusado estava com entorpecentes e balança de precisão, mas nem ele nem os colegas de trabalho viram nada disso com eles. 



    Menciona que acompanhou as buscas na empresa e nada foi encontrado e que a força tática chegou uns 20 a 30 minutos depois. 



    No interrogatório judicial, o apelante disse que percebeu uma S10 passando por duas vezes pela frente da marcenaria onde trabalha e que na terceira vez ela parou mais abaixo do local. Passado algum tempo, chegou uma Saveiro preta e um carro prata, quando então desceram um homem de cada carro, sendo que o da Saveiro preta estava de camisa vermelha e bermuda e tentou segurá-lo. Falou que até então nenhum deles tinha se identificado como policial, então com medo de morrer correu para trás da marcenaria, momento em que ouviu dois ou três disparos de armas de fogo, foi então que esses homens se identificaram como policiais e o acusado se rendeu e colocou as mão na cabeça.



    Menciona que nada foi apreendido com ele, nem no seu local de trabalho, que depois de uns 40 minutos chegou a viatura da força tática e o levou à Delegacia, sendo que a droga, as munições e a balança de precisão só lhe foram apresentados no 5º Distrito Policial e nenhum dos homens que lhe prenderam apareceu na Delegacia. 



    Pois bem. Verifico que os pleitos defensivos não comportam acolhimento. Vejamos. 



    ABSOLVIÇÃO 



    Analisando tudo que dos autos consta, tem-se que o acusado foi preso em seu local de trabalho, e além de efetuarem a sua prisão, os policiais fizeram uma revista no local, que resultou na apreensão de entorpecentes e de uma balança de precisão com o réu. 



    Embora as testemunhas de defesa apresentem versão diversa quanto à apreensão dos entorpecentes e da balança de precisão, a palavra dos agentes públicos que efetuaram a prisão do réu tem presunção de veracidade, pois em harmonia com acervo probatório produzido nos autos, o que dá sustentáculo ao decreto condenatório.



    Assim, rejeito o pedido de absolvição formulado pela defesa” (fls. 38-41, e-doc. 5).



    9. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas autoria e materialidade aptas a fundamentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir os fundamentos adotados, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.086-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 212.834-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    10. Embora a pena de cinco anos e dez meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, essa permissão é excepcionada pela al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal. O juízo da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas da comarca de Boa Vista/RR apresentou fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso (fls. 38-39, e-doc. 6). Foram consideradas a reincidência e a gravidade concreta do delito, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício.



     11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora